Tribunal: TJES
Processo: 5003263-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003263-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON DA SILVA JANOARIO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de operação financeira cumulada com pedido de indenização por danos material e moral, ajuizada por Edson da Silva Janoario contra Banco do Brasil S.A., na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 49.998,80 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros na conta do consumidor;
(ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o banco pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

Os bancos respondem por fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno, em razão do risco inerente à atividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.199.782/PR, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, posteriormente consolidado na Súmula 479.

A instituição financeira não comprova a regularidade das operações contestadas, tampouco demonstra excludentes de responsabilidade, não produzindo qualquer prova de que as transações foram realizadas pelo consumidor mediante uso legítimo de senha ou cartão.

Falha na segurança das operações bancárias se evidencia em razão da coincidência entre dados pessoais e bancários do consumidor e aqueles utilizados pelo suposto funcionário, demonstrando ausência de mecanismos eficazes de proteção e monitoramento.

É dever da instituição financeira zelar pela segurança das tratativas comerciais, inclusive mediante bloqueio de operações atípicas que destoem do perfil do cliente, ônus não observado no caso concreto.

O dano moral resta configurado diante da retirada de expressiva quantia da conta bancária, da insegurança experimentada e da angústia gerada pela fraude, ultrapassando o mero aborrecimento.

Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o autor teve seu tempo útil indevidamente consumido ao tentar solucionar o problema criado pela falha do serviço bancário.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Ausentes elementos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por constituírem fortuito interno vinculado ao risco do empreendimento.

A ausência de comprovação da regularidade das operações impugnadas caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição dos valores subtraídos.

A realização de transações fraudulentas que causam prejuízo relevante ao consumidor configura dano moral indenizável, inclusive à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

É proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso e da natureza do abalo experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019; TJES, Apelação Cível 022190005599, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003263
-
20
.202
3
.8.08.00
11

APELANTE/
APELADO
:
BANCO
DO BRASIL SA

APELAD
O/APELANTE
:
EDSON DA SILVA JANOARIO

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelações

c
íve
is
interposta
s
em face da sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES que, nos autos da “
a
ção declaratória de nulidade de operação financeira com reparação de danos material e moral”
ajuizada por
EDSON DA SILVA JANOARIO
em desfavor de
BANCO
DO BRASIL SA
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais
para condenar o requerido
“
à restituição da quantia de R$ 49.998,80 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ‘corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem’
“
e a
“
indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ‘acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária’”.

Em suas razões
de apelo
, a instituição financeira apelante sustenta, em suma, que
“para a caracterização do dever de indenizar é imprescindível a existência de um dano ao consumidor, dano este decorrente necessariamente de uma falha do serviço prestado pelo fornecedor, numa relação de consumo, o que não se enquadra no caso concreto”,
razão pela qual
“Incabível, pois, o pedido de condenação do banco a devolução dos valores supostamente debitados indevidamente”.

Prossegue com a argumentação de que
“para que haja efetiva reparação por danos extrapatrimoniais, é necessária a prova não só do ilícito (no caso a suposta negligência), mas também a demonstração do dano em si”,
sendo certo ainda, que
“No presente caso o pedido de danos morais é absurdo e demonstra o intuito de enriquecimento sem causa”.

E
m seu apelo adesivo a parte autora assevera que
“
considerada a capacidade econômica do Recorrido, o universo de seus clientes, o volume de operações bancárias que gerencia, o sentimento permanente de receio, mostra-se irrisória a condenação do Recorrido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Contrarrazões apresentadas.

Com efeito, a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira requerida por transações bancárias fraudulentas realizadas na conta da parte autora por terceiros estelionatários, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

Ademais
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Fixadas estas premissas, passo à análise do caso concreto.

No caso em tela,
o autor
alega a inexistência da relação contratual, argumentando ter sido vítima de fraude
.

De pronto adianto que,
da análise detida dos autos, entendo que a instituição financeira
ré
não
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

É sabido
que
a contratação por meio de canais de autoatendimento, como os caixas eletrônicos, é prática corriqueira e legalmente admitida, franqueada a todos os correntistas. A segurança de tais transações é garantida pelo uso de credenciais personalíssimas, quais sejam, o
cartão bancário
e a
senha numérica
, cujo sigilo e guarda são de responsabilidade exclusiva do titular da conta. A utilização conjunta de tais elementos corresponde à assinatura digital, manifestando a vontade do correntista de forma hígida e inequívoca.

Ocorre que, como muito bem consignado na sentença recorrida,
“
apesar de sustentar, em sua defesa, que as operações bancárias foram efetuadas pelo demandante mediante uso de chave e senha, não trouxe aos autos nenhum elemento para comprovar o alegado, o que corrobora a tese de que elas foram realizadas sem a participação do demandante
”.

Logo,
sem
razão
a

instituição financeira
no que se refere à alegação de culpa exclusiva do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo cliente
.

Menciono,
ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

C
omo bem consignado no édito sentencial, na hipótese,
“
o suposto funcionário do réu continha os dados de seu cartão de crédito e o modelo do aparelho celular que utiliza em suas operações”,
e mais, denota-se do feito que o número de telefone utilizado coincide com o do gerente da parte autora.

Como se não bastasse, é cediço, ainda, que
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem
o acompanhamento eletrônico das operações
efetuadas em nome dos
consumidor
es

a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no
imediato bloqueio das operações
atípicas
que destoem dos perfis traçados,
o que não fora observado
in casu.

A
ssim, d
iante da ausência de comprovação das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do CDC, a manutenção da condenação à restituição dos danos materiais é medida que se impõe
ante a
falha na prestação dos serviços,
consistente na ausência de
condições mínimas de segurança.

No que
se refere
aos danos morais, entendo que também restaram configurados. A situação vivenciada pela
parte auto
ra ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A subtração de vultosa quantia de sua conta bancária, que compromete sua segurança financeira, aliada à angústia e ao sentimento de impotência diante da fraude, configura abalo psíquico passível de indenização.

A
plica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
No caso, a
apelada foi forçada a despender seu tempo e energia para registrar boletim de ocorrência, contatar a instituição financeira e, por fim, ajuizar a presente demanda para reaver o que lhe foi indevidamente subtraído, tempo este que poderia ter sido empregado em atividades de lazer, descanso ou trabalho.

Conforme assentado pelo STJ, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nessa senda
, tenho que o
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do
s
recurso
s
de apelação e
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida,
oportunidade na qual majoro a verba honorária devida pela instituição financeira para 12%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e lhes negar provimento.